Tribunal: TJDFT
Processo: 0028809-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59, LEI No 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial (cheque), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 771, parágrafo único e art. 921, §§4o e 5o - todos do Código de Processo Civil.
2. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, colhe-se que, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis meses) previsto no artigo 59 da Lei n.o 7.357/85.
3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional – por pressupor o instituto a inércia da parte em promover o andamento, a qual não pode ser compreendida durante a estagnação com o aval judicial. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente.
4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem tampouco interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ.
5. In casu, o processo de execução foi suspenso em 18/05/2018 (em razão da ausência de bens penhoráveis) e posteriormente arquivado em 29/05/2019 (com o indeferimento de diligência já efetivada) – tendo a exequente retomado o feito apenas em 13/05/2020, após a provocação do juízo a quo acerca da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.